Tribunal: STF
Processo: ARE 1179687
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Corrupção de produto destinado a fins terapêuticos. Venda de vacinas contra a gripe H1N1 adulteradas. Art. 273, §1º, do Código Penal. 



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do tribunal estadual que deu parcial provimento à apelação deduzida pela ora recorrente e, de ofício, reconheceu a atenuante da confissão espontânea para o crime de corrupção de produto destinado a fins terapêuticos. 



    II. Questão em discussão:



    3. Pretendida aplicação do Tema 1.003 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional sob a invocação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 



    III. Razão de decidir:



    4. Caso em julgamento que não se amolda à tese fixada no Tema 1.003/STF, que se limitou ao art. 273, §1º-B, I, do Código Penal. 



    5. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    6. Agravo regimental não provido.